Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA STF 1.170. DECISÃO. MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO NACIONAL. INDEFERIDA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Descabe o sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma questão submetida à sistemática da Repercussão Geral no STF sem decisão do Ministro Relator do recurso extraordinário, na qual se determine a suspensão nacional; ou, ainda, quando expressamente indeferida a suspensão dos processos. Inteligência do arts. 1.035, §5o e 1.037, inc. II, ambos do CPC.
2. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional.
3. Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277).
4. Escorreita decisão que relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema RG n. 810 STF e Tema RR n. 905 STJ, por igualmente ser matéria de ordem pública, cujos efeitos patrimoniais se propagam no tempo.
5. “A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, incidirá a taxa SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária.” (Acórdão 1602777, 07122993020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento .